Tribunal: TJSP
Processo: 2076644-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. Decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento de valores locatícios depositados nos autos provenientes de imóvel que compõe o acervo inventariado. Entendimento de que a liberação antecipada de valores do espólio antes da homologação da partilha deve ser autorizada apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, hipótese que não restou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. Decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento de valores locatícios depositados nos autos provenientes de imóvel que compõe o acervo inventariado. Entendimento de que a liberação antecipada de valores do espólio antes da homologação da partilha deve ser autorizada apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, hipótese que não restou demonstrada no caso concreto. Manutenção dos aluguéis em juízo visa resguardar o próprio patrimônio inventariado. Recuso desprovido.